Tribunal: TJDFT
Processo: 0742140-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0742140-41.2020.8.07.0000 RECORRENTE: LAERCIO GALESSO JUNIOR RECORRIDO: CIBELE MARIA TOLLER DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITO DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. IMPENHORABILIDADE DOS VALORES. 1. O art. 833, inc. IV, do CPC, estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal. 2. A impenhorabilidade das verbas alimentares comporta exceção somente no caso de prestação alimentícia ou das importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, como dispõe o § 2o do art. 833 do CPC, o que não é o caso dos autos. De acordo com a jurisprudência do STJ, “o caráter absoluto da impenhorabilidade dos vencimentos, soldos e salários, é excepcionado pelo § 2o do art. 833 do CPC/15, quando se tratar de penhora para pagamento de prestações alimentícia” (AgInt no AgInt no AREsp 1.650.689/SC, Rel. Ministra Nancy Andrighi). Sendo assim, inadmissível a constrição de qualquer percentual do salário do executado. Precedentes. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado. O recorrente alega que o acórdão impugnado conferiu interpretação divergente ao artigo 833, § 2o, do Código de Processo Civil, colacionando julgado do STJ para demonstrá-la. A respeito, defende a possibilidade de penhora de 30% (trinta por cento) das verbas salariais, em prejuízo da subsistência da parte devedora. Por fim, requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome no Núcleo de Prática Jurídica do UniCEUB, OAB/DF 666.666 (ID 24533623). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece ser admitido quanto ao apontado dissídio interpretativo imputado à exegese do artigo 833, § 2o, do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo insurgente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por fim, indefiro o pedido da parte recorrente de publicação exclusiva em nome do seu patrono, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005